Tribunal: TJMT
Processo: 0003741-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
LUCIO ELI MORAES
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77822/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PEDIDO DE INFORMAÇÃO — RECUSA DO ENTE PÚBLICO — DIREITO DA PARTE POSTULANTE — SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A parte impetrante tem direito de obter informações sobre quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante, tendo em vista que foi excluído do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar, por desatender o referido decreto.

INTERESSADO(S):
LUCIO ELI MORAES
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Habeas Data, impetrado por Lucio Eli Moraes, em desfavor do Presidente da Comissão de Promoção de Praças, que concedeu a ordem pleiteada determinando à autoridade coatora que demonstre de forma individualizada, quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante.
A parte impetrante narra, na inicial, que necessita de informações acerca dos requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não adimpliu, tendo em vista que este foi o motivo da sua exclusão do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inadmissão da remessa necessária (fl. 56).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT,20 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Habeas Data, impetrado por Lucio Eli Moraes, em desfavor do Presidente da Comissão de Promoção de Praças, que concedeu a ordem pleiteada determinando à autoridade coatora que demonstre de forma individualizada, quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
Trata-se, portanto, de um remédio constitucional que permite que todas as pessoas possam ter acesso às informações que o Poder Público, ou entidade de caráter público, possua a seu respeito. O referido instituto foi regulamentado pela Lei Federal n. 9.507/1997, que, em seu art. 7°, inciso III, acrescentou outra hipótese ao arrolamento constitucional, qual seja a possibilidade do manejo do habeas data para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação, ou explicação, sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

No caso em tela, a parte impetrante justificou, na inicial, que necessitava de informação sobre quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante, tendo em vista que foi excluído do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar, por desatender o referido decreto.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - HABEAS DATA - PEDIDO DE INFORMAÇÃO - RECUSA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - DEMONSTRAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO - DIREITO DA PARTE POSTULANTE - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTAMENTO - APELO DESPROVIDO
.
O habeas data mostra-se adequado para a pessoa jurídica impetrante obter informações sobre a existência de denúncia ou processo, junto ao ente público municipal, referente à ocorrência de infecções nas suas dependências, em vista da recusa de atendimento do requerimento protocolado, junto ao órgão responsável. A resposta ao pedido feito ao ente público municipal, ainda que por meio de certidão, não torna inadequado o manejo da ação de habeas data.
(N.U 0030257-24.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019).

Ante o exposto, ratifico o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR